Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.
2. A mera rediscussão do provimento jurisdicional é vedada nos embargos de declaração.
3. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração desprovidos.